Tribunal: TJDFT
Processo: 0726444-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0726444-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: W DOS S CARDOSO MERCEARIA LTDA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por W DOS S CARDOSO MERCEARIA LTDA. em face de decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de São Sebastião que, nos autos dos Embargos à Execução no 0702180-66.2025.8.07.0012, indeferiu os benefícios da assistência judiciária gratuita. Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para se manifestar sobre possível conhecimento parcial do recurso em razão de inovação recursal, considerando o pedido subsidiário ainda não posto e enfrentada no Juízo originário para que seja parcelado em seis vezes do valor das custas processuais. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 25 de julho de 2025 14:30:32. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador